Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726639-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE, MARIA DAS GRACAS LAGARES DE SOUZA GRATZ, MARIA DA PIEDADE DE FATIMA CASTRO, CLECI GOMES DE CASTRO, JOSE FRANCISCO COSTA, ENI TEREZINHA ARAGAO DUARTE, MARIA ANTONIETTA DUARTE SILVA, ANDERSON CAVALHEIRO MULLER, ARMANDO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: THELMA SUELY DE FARIAS GOULART, ANPPREV - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, manejado por ARMANDO LUIZ DA SILVA e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum (processo no 717966-62.2020.8.07.0001) ajuizada em face de AFONSO ANTONIO DA SILVA (agravado), indeferiu o pedido de tutela antecipada, por carecer a probabilidade do direito e restar presente a potencial irreversibilidade da medida. Eis o teor da decisão, verbis: “(...) É o breve relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Com efeito, almeja a parte requerente, em suma, que seja determinado o afastamento da requerida, THELMA SUELY DE FARIAS GOULART, do cargo de presidente da ANPREV, com posse provisória do presidente do Conselho Fiscal da entidade no cargo de presidente do Conselho Executivo, tendo em vista que o vice-presidente do Conselho Executivo renunciou, para que, assim, possa o presidente provisório cumprir o que disposto no estatuto da entidade e convocar os atos internos necessários à deliberação dos associados acerca de recomposição do Conselho Executivo, hoje com apenas 5 membros de um total de 11. Tenho, contudo, que o pleito de urgência desafia o indeferimento. Em que pese a documentação e os argumentos apresentados pelos autores, tem-se que a matéria fática e suas consequências jurídicas, ora integrantes dos autos, foram deduzidas unilateralmente. O provimento "initio litis” representa a própria antecipação da providência judicial que se espera ao final, a qual consubstancia-se em provimento desconstitutivo/constitutivo, esgotado sem observância da garantia constitucional ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CF/88), que tem por corolários o Contraditório e a Ampla Defesa. Paralelamente, não posso ignorar que a substituição do representante legal da entidade requerida atribuiria a outrem a faculdade de estabelecer relações jurídicas com terceiros, atraindo para a entidade um feixe de direitos e obrigações, que poderiam ser repudiados pela litisconsorte passiva, caso, ao final, conclua o Juízo por eventual improcedência. Vejo-me, portanto, diante do óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC – risco de irreversibilidade. Neste passo, impende rememorar que o tema da irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. (...) Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito e diante da potencial irreversibilidade, INDEFIRO as pretensões declinadas a título de tutela de urgência. (...) id. 65719082, dos autos principais. A parte autora então, opôs pedido de reconsideração, por entender restar presente fatos novos, o qual foi rejeitado, nos seguintes termos da decisão que ora recorre (id. 65912106): “Em petição de ID 67953288 a parte requerente pugna pela reconsideração das Decisões de IDs 65719082 e 67437140 quanto ao indeferimento o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso e no petitório de ID 67316304. Formula, ainda, pedido alternativo de tutela de urgência antecipada consubstanciado em que seja determinado à parte requerida que proceda à convocação e publicização dos atos visando à realização da Assembleia Geral Ordinária, convocada originalmente pelo Conselho Fiscal, a fim de que todas essas providências se realizem no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Todavia, a parte autora apenas repisa os termos já discorridos na peça inicial e na manifestação de ID 67316304, não apresentando qualquer elemento novo ou alteração na situação fática que pudesse justificar nova apreciação do pleito. Veja-se que o contexto fático ora reiterado, qual seja, a suspensão quanto à realização da Assembleia Geral Ordinária, por decisão do Conselho Executivo da ANPPREV, pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 15/07/2020, fora objeto de apreciação pela Decisão de ID 67437140. Reitero que, em que pese os argumentos apresentados pelos autores, tem-se que a matéria fática e suas consequências jurídicas, ora integrantes dos autos, foram deduzidas unilateralmente, razão pela qual apenas após a submissão das teses e fatos aviados pela parte autora ao contraditório e à ampla defesa conformar-se-á um panorama jurídico mais claro. Nessa senda, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração e quanto ao pedido alternativo ora formulado.” Em suas razões recursais (id. 18108458) a parte agravante aduz ter ajuizado demanda, pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, na forma antecipada, com a finalidade de afastar, definitivamente, com a consequente perda do cargo de Presidente da ANPREV – agravada, a Sra. Thelma Suely de Farias Goulart, e a realização de novas eleições – diretas, pelos associados – para todos os cargos do Conselho Executivo, ou, quando menos, para aos cargos que se encontram em vacância. No entanto, em 18.06.2020 o pedido de tutela antecipada restou indeferido, nos termos já relatados. Ocorre que em 06.06.2020, afirma a parte agravante ter sido publicado no sítio eletrônico da associação comunicado dando ciência aos associados que a Assembleia Geral Ordinária – AGO, permanece suspensa, por decisão do Conselho Executivo da ANPPREV, por mais 60 dias, contados a partir de 15.07.2020. Assim, diante desses fatos novos, apresentaram os agravantes novo pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, por entender o Magistrado a quo que a situação fática não teria sido modificada. Em face da supracitada decisão, os agravantes interpuseram pedido de reconsideração, restando este indeferido, como acima aduzido, interpondo os recorrentes o presente recurso no intuito de reverter o comando monocrático. Para tanto, assinalam ter a parte agravada cometido diversas irregularidades, diante da malversação dos bens da associação. Nesse sentido, tece arrazoado sobre a má gerência da agravada, apontando falhas na prestação de contas, ausência em ato obrigatório (Assembleia Geral Ordinária - AGO), por estar de licença para tratamento de saúde, quando, na realidade, participou de um Congresso em Fortaleza e depois de uma reunião em Salvador, ambos custeados com recursos da ANPPREV, além de não publicizar a respectiva convocatória para a AGO, obstaculizando a presença de quórum suficiente para quaisquer deliberações. Registram que diante da postura irregular da agravada, membros do Conselho Consultivo renunciaram aos seus cargos, inclusive o Vice-Presidente, denunciando-a. Em defesa, anunciam ter a agravada se limitado a alegar que as denúncias seriam meros ataques, dando continuidade a atuações ilegais no cargo, inclusive cumulando duas diretorias, passando a movimentar a conta bancária da associação sem autorização do órgão legítimo. Defendem não existir justificativa para não realizar as devidas assembleias (prestação de contas e convocações de eleições), nem mesmo em época de pandemia, eis que o Estatuto, no art. 18 e 47, §2o, autorizam a realização de assembleias virtuais, o que inclusive ocorreu na última eleição. Em continuidade, tecem extenso arrazoado sobre as irregularidades implementada pela agravada e, por fim, consignam restar demonstrado a probabilidade do direito, diante da comprovação de que a agravada tem agido em desconformidade com os interesses da associação, inexistência de dano inverso e presença do perigo da demora, pelo fato de a agravada permanecer na posse do mais alto cargo da associação. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a concessão do pedido liminar consistente em determinar que a agravada convoque Assembleia Geral Ordinária - AGO, dando-se toda a publicidade exigida e se abstendo de praticar qualquer ato que obste o direito dos associados de deliberar sobre a pauta convocada, tudo isso para se concretizar no prazo máximo de 20 dias. Alternativamente, requerem que seja designada convocatória para Assembleia Geral Ordinária, de forma a possibilitar que os associados manifestem seus interesses, em consonância com a previsão estatutária. No mérito, que seja o recurso conhecido e provido, confirmando-se a tutela recursal, de forma a assegurar a realização da Assembleia Geral Ordinária, presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, até o julgamento do mérito da demanda em primeira instância. Preparo no id. 18108440, p. 1/3. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela antecipada está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, com a finalidade determinar que a agravada convoque Assembleia Geral Ordinária - AGO, dando-se toda a publicidade exigida e se abstendo de praticar qualquer ato que obste o direito dos associados de deliberar sobre a pauta convocada, tudo isso para se concretizar no prazo máximo de 20 dias. Alternativamente, requerem que seja designada convocatória para Assembleia Geral Ordinária, de forma a possibilitar que os associados manifestem seus interesses, em consonância com a previsão estatutária. Em primeiro lugar, as questões levantadas no recurso atinentes às alegadas irregularidades administrativas e malversação dos bens da associação por parte da Agravada, precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. Ademais, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso – deve-se considerar que a tutela antecipada, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, não poderá ser deferida quando envolver perigo de irreversibilidade da medida. Nesse contexto, oportuno registrar que a realização de Assembleia Geral Ordinária, na modalidade exclusivamente virtual, como pretendem os Agravantes, apesar de prevista no Estatuto, em um juízo perfunctório de cognição, próprio deste momento processual, não aparenta estar regulamentada, situação que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pretendida. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pela parte agravante não se mostra relevante, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da liminar. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora